Tribunal: TJDFT
Processo: 0754945-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754945-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: THIAGO RIBEIRO DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de THIAGO RIBEIRO DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de Cumprimento de Sentença (n. 0700543-27.2023.8.07.0020), indeferiu pedido de penhora e saque do saldo da conta vinculada ao FGTS e ao PIS/PASEP de titularidade do executado. A decisão agravada tem o seguinte teor: INDEFIRO o pedido de penhora e saque do saldo da conta vinculada ao FGTS e ao PIS/PASEP de titularidade do executado, uma vez que os referidos valores são protegidos pelo manto da impenhorabilidade prevista no art. 2o, § 2o da Lei n. 8.036/90 e do art. 4o da Lei Complementar n. 26/75, não sendo o caso dos autos passível de mitigação à regra, que só encontraria respaldo para quitação de débitos relativos à prestação alimentícia stricto sensu, que não abrange os honorários advocatícios, conforme fundamentação apresentada. Neste sentido, segue posicionamento recente deste Egrégio Tribunal, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMODATO. PENHORA. FGTS. PIS-PASEP. IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA ALIMENTAR EM SENTIDO AMPLO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As contas vinculadas ao FGTS e ao PIS estão abrangidas pela impenhorabilidade, conforme exegese do art. 2o, § 2o da Lei n. 8.036/90 e do art. 4o da Lei Complementar n. 26/75. 2. A mitigação dessa regra, admitindo-se a penhora de conta vinculada do FGTS e do PIS-PASEP, é possível para o pagamento de prestação alimentícia stricto sensu, por envolver a própria subsistência do alimentado e dos seus dependentes (Lei n. 5478/68), o que não se aplica ao presente caso, porquanto o crédito exequendo é oriundo de ação monitória ajuizada em decorrência de contrato de comodato rescindido e, malgrado abarque, também, honorários sucumbenciais, tal verba ostenta caráter alimentar em sentido amplo, não se coadunando com os fins sociais da Lei n. 8.036/90 o deferimento da pretendida penhora nesses casos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1329491, 07266689720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ciente da interposição do agravo de instrumento de no 0749854-76.2025.8.07.0000, ao qual foi indeferido efeito suspensivo. Mantenho a decisão guerreada por seus próprios fundamentos. Por fim, remetam-se os autos ao arquivo provisório (02/04/2030), onde aguardará o julgamento do recurso. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que é necessária a diligência requerida, sob o fundamento de que: i) o indeferimento do pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal impede a efetiva satisfação do débito exequendo; ii) requereu a realização de pesquisa para levantamento de eventual existência de valores em nome do executado; iii) a medida visa apenas permitir conhecer a real situação econômica do executado. Requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja autorizada a expedição de ofício à Caixa, de modo a se garantir o exercício do seu direito de busca pela satisfação do débito exequendo. Requer, ainda, a antecipação da tutela recursal. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único, do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A antecipação da tutela recursal, a teor do artigo 1.019, inc. I, do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sabe-se que por força de expressa disposição legal (art. 798, inc. II, “c” do CPC), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. Embora o Judiciário deva cooperar para que se obtenha a solução da causa, justa e efetiva, a tarefa de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete ao credor. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens, desde que tais medidas se mostrem realmente úteis. Na presente hipótese, todos os sistemas à disposição do Juízo de origem foram utilizados, sem que se tenha alcançado êxito na localização de bens do devedor. O Agravante requer sejam realizadas novas diligências, para que seja enviado ofício à Caixa Econômica Federal, atual gestora das contas do FGTS, PIS e Abono Salarial, para que esta informe sore a existência de eventual saldo na instituição em nome do executado. Não reconheço verossimilhança das alegações, pois diante do aprimoramento do SISBAJUD, tornou-se possível obter extratos do PIS e do FGTS mediante tal sistema, razão por que não há fundamento para que seja expedido ofício à Caixa Econômica Federal. Além disso, não reconheço a probabilidade do direito quanto à obrigação de o Poder Judiciário efetuar pesquisas que não se mostram adequadas ao fim que se persegue, pois os créditos do FGTS e do PIS-PASEP constituem verba salarial impenhorável, nos termos dos artigos 2o, §2o da Lei n. 8036/90 e do art. 4o da Lei Complementar n. 26/75. Pelo exposto, por não observar a presença dos requisitos autorizadores, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se o Juízo de primeiro grau do teor desta decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025 15:00:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador